Tribunal: TJDFT
Processo: 0000072-60.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000072-60.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL BARRETO FREIRE, ADA TOLEDO ARANTES, ADHEMAR TEIXEIRA DA COSTA, AGNELLO PAZ SOBREIRA, ALBERTINA LUCIA MACHADO DE CARVALHO, ALFREDO HENRIQUE REBELLO BRANDAO, ALMIR NOGUEIRA, AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, ANGELA SILVEIRA BANHOS VELLOSO, ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, ANTONIO RESENDE COSTA, ANUNCIATA DE FREITAS, ARMANDO JOSE DO VALE, ARNALDO REINERT, ARY LOPES RODRIGUES, BRASIL COURY, CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO, CARLOS MEIRELES OSORIO, CARLOS ROBICHEZ PENNA, CELIO AFONSO DE ALMEIDA, CELIO SILVA, CELSO MACHADO, CID FERREIRA LOPES FILHO, CLAUDIA BEATRIZ AGUEDA, CLOVIS FERREIRA DE MORAES, CORBAN DE DEUS E COSTA, DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI, DARIONE NUNES CARDOSO, DILMA MONTEIRO, EDINA DUARTE MARCONDES, EDSON CHAVES DA SILVA, ELMIRA HERMANO LIMA ROCHA, EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO, ERNESTO CHALREO CORREA, EVANDRO RIBEIRO PARAISO, FAUZI NACFUR, FELIX ANGELO PALAZZO, FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA, FERNANDO XAVIER BEZERRA, FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ, FRANCISCO AGRICIO CAMILO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, FRANCISCO JOSE FREIRE, FRANCISCO LUIZ DE BESSA LEITE, GILBERTO TEIXEIRA ALVES, GUILHERMINA SILVA BARROS, HELION MOREIRA SILVA, HELY VICENTINE, HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, HUMBERTO GOMES DE BARROS, ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, ITAGIBA CATTA PRETA NETO, IVAN CHAVES DA SILVA, IZIS SILVA DA COSTA, JOAO BAEZA, JOAO RESENDE FILHO, JOAQUIM FERNANDO SOARES ALONSO, JOAQUIM SIMOES MADEIRA, JOIRO GOMES DA SILVA, JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS, JOSE DE CAMPOS AMARAL, JOSE DE LOURDES BRANDAO, JOSE IDEMAR RIBEIRO, JOSE LUCIANO ARANTES, JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA, JOSE RENATO FIALHO, JOSE VALDO DE OLIVEIRA, JOSE WAGNER DO AMARAL, JUACI LOPES DE SOUZA, JULIO CESAR DE ROSE, JULIO CESAR SANTOS, JULIO QUIRINO DA COSTA, JUVENAL ANTUNES PEREIRA, LATIFE HAMU, LAURO PINTO CARDOSO JUNIOR, LEILA MARIA RAMOS DOURADO, LENIR PEREIRA DA SILVA, LENIR NEVES FONSECA, LEODITO LUIZ DE FARIA, LISIA BARREIRA MUNIZ ARAGAO, LOURENCO FERNANDO TAMANINI, LUIS CARLOS BOAVENTURA NEVES, LUIZ EDUARDO SA RORIZ, LUIZ FELIPE RIBEIRO COELHO, LUIZ PEDRO DA FONSECA, LUIZA LEMOS, MANOEL CESAR NETO, MARCELO ALENCAR DE ARAUJO, MARCOS VENICIUS DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO AYRES CERNICCHIARO, MARIA DAS GRACAS MAFRA SARRAUTE, MARIA DEISE D. COSTA HORTA, MARIA DO PERPETUO S.V.MARTINS, MARIA DOLORES SERRA DE MELLO MARTINS, MARIA ESTER MENA BARRETO CAMINO, MARIA HELENA DOS SANTOS CARNEIRO, MARIA LOPES DE MORAIS, MARIA MAGALI DOS SANTOS, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, MARIA PAULA FRASSINETTI PIRES DE SABOYA GOMES DA SILVA, MARIA VALESCA BARRETO VIANNA ROCHA, MELCHISEDECK ALMEIDA CAMPOS, MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO, NAGIB ABES GAMEN, NERINO DE MELLO E SILVA, NEUSA EUGENIO BICALHO MONTEIRO, NEWTON DE LANNA SETTE TORRES, NEY NATAL DE ANDRADE COELHO, NORALDINO LADEIRA, OCELIO DE MEDEIROS, OCTAVIO LEITE DE SOUZA, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES DE LIMA ROCHA, ORLANDO MIRANDA DE ARAGAO, PAULO CESAR CARVALHO DE MENDONCA, POMPILIO ALMADA HORTA CRUZ, RAIMUNDO ALVES CORDEIRO, RAMILTON BERNARDES PEREIRA, ROBERTO GOMES PERES, ROBERTO WALTER DE CASTRO, ROLF GOEDEN PEEPER, RONALD BARCELOS SILVA, ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO FONSECA, RUBENS DE BARROS BRIZOLA, SEBASTIAO OSCAR DE CASTRO, SERGIO CARVALHO, SERGIO MARCOS ALVARENGA DA SILVA, SOEMIA ROCHA MELLO SOUZA, TASSO GALVAO DE VELLASCO, TEREZINHA AMARO CAMPELO BEZERRA, VERA FRANCISCA FIALHO MUSSI AMORELLI, WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS, VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA, WALKIRIA C.DE ARAUJO, WILSON JOSE PINHEIRO, WILSON ANTONIO DE ANDRADE, YOLANDA HUDON RAMIREZ, LANDERSON PRINCIVALLI DE ALMEIDA CAMPOS, JOSE LUCIANO ARANTES CESSIONÁRIO: JALAL ED DIN HILAL MUHD MUSTAFA, MARIO MALDOTTI SUCESSOR: IZABELA BARROS LIMA, ELAINE CRISTINA LOPES LIMA, BEATRIZ HELENA CASCAES DOS SANTOS, YVETTE MARIA SARAIVA GOMES DE BARROS, HUMBERTO SARAIVA GOMES DE BARROS, LICIA GOMES DE BARROS DE SOUZA, RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS, CARLOS ADOLFO SARAIVA GOMES DE BARROS CREDOR ESPÓLIO DE: ELAINE CRISTINA LOPES LIMA, IZABELA BARROS LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intimem-se o ente devedor e os credores para que, no prazo comum de 30 (trinta) dias, informem e comprovem documentalmente: a) o atual andamento do REsp 1.483.475/DF; b) a existência de decisão preclusa ou não no REsp 1.483.475/DF; c) a preclusão para alguma das partes de eventual decisão proferida no REsp 1.483.475/DF; d) diante de eventual preclusão de decisão para alguma das partes no REsp 1.483.475/DF, a viabilidade de pagamento para quais credor(es) e respectivos (sub)cessionários. 2. Em atenção ao mandado de penhora no rosto dos autos IDs 22156562/22156563, oficie-se ao Juízo da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal informando que, em consulta ao acervo desta Coordenadoria de Precatórios, foi localizado crédito em favor de SOBERANO ATACADISTA DISTRIBUIDOR S/A (CNPJ: 07.779.992/0001-46) também no presente precatório (0000072-60.1996.8.07.0000), o qual poderá ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo n. 66489-82.2013.4.01.3400 mediante solicitação do aludido juízo. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia do documento ID 8299415 - Pág. 104. 3. Considerando o teor dos documentos IDs 22621615/22621616: a) Expeça-se certificado de compensação em favor do cessionário AILTON PEREIRA PACHECO. Em consequência, transfira-se o valor de eventual conta caucionada em seu nome para conta especial de precatórios, encerrando-a em seguida. b) Intime-se, por publicação, ANTONIO AUGUSTO GUALDA GARRIDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe conta bancária de sua titularidade para transferência do valor que faz jus; c) Intimem-se, por via postal, os (sub)cessionários MB INVESTIMENTOS; e DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem conta bancária de sua titularidade para transferência do valor que fazem jus; d) Quanto ao (sub)cessionário SOBERANO ATACADISTA DISTRIBUIDOR S/A, aguarde-se resposta ao item 2 desta decisão. 4. Em atenção às petições apresentadas pela cessionária MARINA DE FATIMA RABELO CURY (cedente: WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS) - IDs 22524806/22525966 e 23103245, aguarde-se o cumprimento do item 1 desta decisão. 5. Em atenção às petições apresentadas pelo cessionário COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA (cedente: FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO) - IDs 22562041/22562047, aguarde-se o cumprimento do item 1 desta decisão. 6. Em atenção às petições apresentadas pelo cessionário GTR CONTABILIDADE S/S (cedente: CELSO MACHADO) - IDs 23135250/23135256, aguarde-se o cumprimento do item 1 desta decisão. 7. Ciente da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento n. 0712873-24.2020.8.07.0000, interposto por CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (IDs 23662900/23662901) Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios